Tribunal: STF
Processo: HC 270586
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 7.4.2026, por Riad Reda Mohamad Wehbe e outros, advogados, em benefício de Alisson Carlos Fontão, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.022.529/SC, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC (Ação Penal n. 5007157-54.2024.8.24.0033), em 5.7.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Narrou-se na denúncia:
“No dia 20 de março de 2024, por volta das 13h00min, agentes do setor de inteligência da Polícia Militar acompanharam o denunciado ALISSON CARLOS FONTÃO, que pilotava a motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placa DLN3E13, dirigir-se até a edificação n. 120 da Rua dos Girassóis, bairro Cidade Nova, neste município, local em que visualizaram-no entregando uma porção de cocaína a Emerson Modesto e Renan de Mello, mediante paga. Assim, nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado ALISSON CARLOS FONTÃO, consciente e voluntariamente transportou e forneceu drogas a terceiros, mediante contraprestação financeira, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Ato contínuo, o denunciado rumou a sua residência, localizada na Rua Antônio José Marcos, n. 91, Cidade Nova, Itajaí/SC, local onde os policiais militares procederam à sua abordagem e tomaram conhecimento, pelo próprio denunciado, acerca do armazenamento de outras drogas na residência.
Assim, em procedimento devidamente justificado de busca domiciliar, os agentes da forca pública lograram êxito em localizar no interior da morada de ALISSON CARLOS FONTÃO (i) 2,080kg (dois quilogramas e oitenta gramas) de cocaína; (ii) 84g (oitenta e quatro gramas) de skank e (iii) um cigarro de maconha, os quais o denunciado consciente e voluntariamente mantinha em depósito com finalidade comercial, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, na residência, foram encontrados: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) em espécie, duas balanças digitais, um aparelho celular Xiaomi, um caderno com anotações do tráfico e utensílios para embalo das drogas, produtos e instrumentos diretos da mercancia de entorpecentes. 
Destaca-se que o comércio espúrio ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, notadamente o Centro Educacional Professor Cacildo Romagnani – CAIC, e que todos os entorpecentes apreendidos estão relacionados na Portaria n. 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária dentre aqueles capazes de causar dependência física e/ou psíquica e são de uso proibido em todo o território nacional” (fls. 1-2, e-doc. 2). 

3. Em 17.9.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória.

4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 998.578/SP, denegado pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, em 11.6.2025. Em 26.6.205, a decisão monocrática foi reconsiderada pelo Relator, que concedeu a ordem, de ofício, para anular o acórdão do Tribunal estadual e determinar novo julgamento do apelo defensivo.  

5. Em 22.7.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal catarinense julgou, novamente, o recurso de apelação interposto pelo paciente, desprovendo-o. Esta a ementa do julgado:
“APELACAO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PUBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E § 1º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. NOVO JULGAMENTO. 
DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE (LEI N. 11.343/2006, ART. 42). PENA BASILAR FIXADA EM 1/5 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS APREENDIDAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. DEDICAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE. 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PREVIAMENTE NOS AUTOS. RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFENSORA CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA ALEGADA CARÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 16). 

6. Contra o novo acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.022.529/SC, não conhecido pelo Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.9.2025. A decisão monocrática do Relator foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 18.3.2026, nestes termos:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIRADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em favor de condenado por tráfico de drogas. 
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, e §1º, inciso II, da Lei n. 11.343/2006. 
3. A Defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a confissão extrajudicial e judicial do réu, bem como a quantidade de entorpecentes apreendidos, não seriam fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, considerando que o agravante é primário e possui bons antecedentes. Requereu a revogação da prisão preventiva para aguardar o julgamento em liberdade e, no mérito, a aplicação do redutor de pena com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento. 
4. O Tribunal de origem manteve o afastamento da figura do tráfico privilegiado, fundamentando que, apesar de o réu ser primário, ele se dedicava a atividades criminosas, conforme evidenciado por sua confissão de envolvimento contínuo com o tráfico de drogas por mais de um ano e pela quantidade de entorpecentes apreendidos. 
5. O pedido de revogação da prisão preventiva não foi apreciado pelo Tribunal de origem, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
6. A questão em discussão consiste em saber se a confissão do réu sobre sua dedicação ao tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
7. Saber se é possível, na via do habeas corpus, desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado às atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser vedado revolver o contexto fático-probatório dos autos. 
8. Saber se é possível a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, não analisado pelo Tribunal de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
9. A exasperação da pena-base na fração de 1/5 encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como na natureza e quantidade de droga apreendida, em observância ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
10. A dedicação contínua e prolongada do réu às atividades criminosas, evidenciada por sua confissão e pela quantidade de drogas apreendidas, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
11. Não é possível, na via do habeas corpus, desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado às atividades criminosas, por demandar revolvimento fático-probatório.
12. O pedido de revogação da prisão preventiva não foi apreciado pelo Tribunal de origem, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A dedicação contínua e prolongada às atividades criminosas, evidenciada por confissão e pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada
nas circunstâncias do caso concreto, observando-se a natureza e quantidade de droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei
n. 11.343/2006. 
3. Não é possível, na via do habeas corpus, desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado às atividades criminosas, por demandar revolvimento fático-probatório.
4. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância” (fls. 1-3, e-doc. 20).   

7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes ressaltam, inicialmente, que “a impetração não busca o revolvimento do acervo fático-probatório, respeitando-se integralmente a premissa sumulada nesta Corte. O que se propõe é a estrita revaloração jurídica de fatos que se tornaram absolutamente incontroversos nos autos, a fim de se demonstrar a inidoneidade da fundamentação que serviu para afastar a minorante” (fl. 2, e-doc. 1).

Alegam que “a análise da dosimetria da pena, mantida pelas instâncias ordinárias e chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado, revela inaceitável dupla valoração de uma mesma circunstância fática: a quantidade de entorpecentes apreendidos” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumentam que, “na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante exasperou a pena-base do Paciente na fração de 1/5 (um quinto), utilizando expressamente como fundamento a quantidade e a natureza da droga apreendida, com arrimo no art. 42 da Lei n. 11.343/06: (...). Ocorre que, na terceira fase, afastou-se a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) pela suposta dedicação às atividades criminosas, utilizando-se também da quantidade de entorpecentes como elemento de convicção: (...)”
(fls. 4-5, e-doc. 1).

Ponderam que, “ainda que o Juízo de origem tenha ressalvado que a quantidade de entorpecentes não foi a causa determinante para negar a minorante, o fato objetivo é que a variável compôs a fundamentação para o indeferimento do privilégio na terceira fase, após já ter impulsionado a exasperação da pena-base na etapa inicial, configurando-se bis in idem” (fl. 5,
e-doc. 1).  

Consignam que “tal matéria encontra-se pacificada por esta Suprema Corte conforme o julgamento do ARE 666.334/AM (Tema 712), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, onde se fixou a tese de que a natureza e a quantidade de drogas não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira fase (para majorar a pena-base) e na terceira fase da dosimetria (para afastar ou modular a redução do privilégio)” (fl. 5, e-doc. 1).

Assinalam que “o acórdão combatido também fundamentou a negativa da minorante do tráfico privilegiado em uma suposta dedicação do Paciente a atividades criminosas, extraída primordialmente de uma confissão informal colhida no momento da abordagem policial. Segundo o relato policial, o Paciente teria afirmado, naquela ocasião, que comercializava entorpecentes há "pouco mais de um ano". Ocorre que tal presunção é manifestamente inidônea e contraria a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores” (fl. 8, e-doc. 1).

Salientam que “o Paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e não ostenta qualquer indicativo probatório de envolvimento com facções ou estrutura logística complexa. Ainda, quando conduzido à delegacia, exerceu regularmente seu direito ao silêncio e em juízo, embora tenha confirmado a traficância, rechaçou a habitualidade sugerida pelos policiais, esclarecendo que a incursão no ilícito era recente e motivada exclusivamente pela extrema vulnerabilidade financeira após a gravidez de sua esposa” (fl. 9, e-doc. 1).

Asseveram que “o afastamento da benesse exige a demonstração por meio de um conjunto de elementos robustos que apontem, com segurança, o efetivo engajamento criminoso do agente, o que não ocorreu no caso concreto” (fl. 9,
e-doc. 1).

Concluem que, “extirpada a quantidade de entorpecentes da terceira fase da dosimetria (em respeito à vedação ao bis in idem) e a confissão informal, inexiste nos autos qualquer esteio probatório legítimo para negar a aplicação da minorante. Assim, roga-se pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja reconhecida a incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo” (fl. 10, e-doc. 1).

Para corroborar os argumentos apresentados, citam precedentes deste Supremo Tribunal.

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, a defesa requer: 
A) A concessão da ordem, em maior extensão, para reconhecer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 
B) A concessão da ordem, em menor extensão, para reconhecer a violação ao Tema 712 do STF, fixando a pena base no mínimo legal e, por consequência, readequar o regime” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
9. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado definitivamente por ter em depósito/guardar, para fins de tráfico, 2,080kg de cocaína, 84g de skank e 1g de maconha.

10. Na dosimetria da pena, as instâncias ordinárias não levaram em conta apenas a natureza do delito, mas também as circunstâncias específicas e concretas do caso. Essa análise conduziu à majoração da pena-base, ao afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

11. O juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao paciente com estes fundamentos:
“Da causa especial de redução da pena 
Para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: primariedade, inexistência de antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. 
Sobre o tema, Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Rogério Sanches Cunha e Willian Terra de Oliveira ensinam: (...) 
Apesar de o réu ser primário, é possível concluir que se dedica as atividades criminosas. Isso porque, no vídeo juntado no ev. 23.2, o réu afirmou que realizava o tráfico há pouco mais de um ano, o que foi, em parte, confirmado em seu interrogatório, pois afirmou que desde que sua esposa ficou gravida passou a traficar. Somado a isso, mas não como causa determinante, tem-se a expressiva quantidade de drogas que foi apreendida em sua casa, só de cocaína foram mais de 2kg, que se fracionada, indubitavelmente atingiria expressiva quantidade de usuários. 
A dedicação as atividades criminosas é um dos critérios excludentes mais relevantes para a concessão do tráfico privilegiado. Quando se considera que o réu está envolvido com o tráfico de drogas há um ano, fica evidente que há uma dedicação contínua e não esporádica a atividades ilícitas. Este período de tempo demonstra um comprometimento com a prática criminosa que vai além de um envolvimento ocasional ou circunstancial. 
Reforço que o envolvimento contínuo e prolongado com o tráfico de drogas caracteriza a dedicação as atividades criminosas, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. A reiteração na prática criminosa evidencia que o réu faz do crime um meio de vida, o que é incompatível com o benefício legal. 
Outrossim, cabe destacar que a justificativa apresentada pelo réu não tem o condão de minimizar a gravidade do delito. As dificuldades financeiras enfrentadas pelo réu, embora possam ser compreendidas como um fator que o levou a se envolver no tráfico, não podem ser utilizadas para atenuar a gravidade do crime. A prática de atividades ilícitas não é justificável em função de problemas econômicos, e a lei não prevê qualquer redução de pena com base nesse tipo de argumento. A gravidade do tráfico de drogas não se altera pelo motivo que leva o indivíduo a cometer o crime. 
Por fim, certo que a ‘elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada as circunstâncias fáticas do delito, (...) permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação as atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado’ (AgRg no HC 661.017/SP, Sexta Turma, Rel2. Min2. Laurita Vaz, DJe 14/5/2021). 
Assim, resta claro que o acusado tem se dedicado de modo reiterado a práticas delitivas relacionadas ao tráfico, não satisfazendo, portanto, todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.
Passo, assim, à dosimetria das penas quanto ao crime de tráfico.
O acusado é maior, portanto, imputável. Possuía total conhecimento da ilicitude de seus atos, podendo ter assim agido conforme o direito. 
No que tange as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu, como grau de reprovabilidade de sua conduta, não é grave. O réu não possui antecedentes. Sua conduta social não foi objeto de prova. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime, embora esclarecidos pelo réu, não implicam em alteração da pena. As circunstâncias do crime são normais à espécie. Não há comportamento da vítima a ser considerado. As consequências do crime pesam em desfavor do acusado. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é de rigor a elevação da pena em razão da quantidade da droga apreendida. Conforme se extrai dos autos foram apreendidos 2.100g de cocaína, 85g de skank, e 1g de maconha (cf. ev. 3.1, fl. 20, do APF), cuja distribuição atingiria relevante quantidade de usuários, e assim destacada disseminação. Diante disso, exaspero a pena no patamar de 1/5 (1 ano), e fixo a pena-base em 6 anos de reclusão, e 600 dias-multa.
Na segunda fase, não incidem agravantes. Porém, incide a atenuante prevista no art. 65, ‘d’, do CP, por ter confessado espontaneamente a autoria do crime. Assim, reduzo a reprimenda em 1/6, que na inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, fica consolidada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa” (fls. 13-14, e-doc. 6).

12. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. O Tribunal manteve a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação do paciente ao tráfico de drogas:
“2 Tráfico privilegiado 
O apelante requereu a concessão da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, argumentando que preenche todos os requisitos para tanto. 
Mais uma vez, o pedido não comporta acolhimento. 
In casu, a sentenciante deixou de aplicar a referida minorante pelas seguintes razões (evento 125, SENTI): (...)
No presente caso, as provas evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas, pela sua própria confissão em juízo, em que admite o comércio ilícito por aproximadamente um ano. 
Este colegiado já se manifestou anteriormente em situação semelhante, nos autos da Apelação Criminal n. 5015399-73.2021.8.24.0011, rel. Des. Norival Acácio Engel, julgado em 5.11.2024:  (...)
Assim, considerando a ausência de um dos requisitos legais para a concessão do benefício (a não dedicação do réu a atividades criminosas), o pedido defensivo deve ser afastado” (fls. 3-5,
e-doc. 15).

13. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:
“Na hipótese, a Corte de origem manteve o afastamento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), com base nos seguintes fundamentos: (...)
Reafirmo que, do exame dos excertos transcritos, a exasperação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto) encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como na natureza e quantidade de droga apreendida, em estrita observância ao que preceitua o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: (...)
Ademais, reitero que não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente, por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos” (fls. 5-7, e-doc. 20).

14. Descabe cogitar-se de bis in idem na espécie vertente. Diferente do alegado pelos impetrantes, a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na dedicação do paciente a atividades criminosas, corroborada não apenas pela quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (2,100kg de cocaína, 85g de skank e 1g de maconha), mas, especialmente, pela confissão de que estaria traficando há mais de um ano.

Como assentado pelo juízo sentenciante, “apesar de o réu ser primário, é possível concluir que se dedica as atividades criminosas. Isso porque, no vídeo juntado no ev. 23.2, o réu afirmou que realizava o tráfico há pouco mais de um ano, o que foi, em parte, confirmado em seu interrogatório, pois afirmou que desde que sua esposa ficou gravida passou a traficar. Somado a isso, mas não como causa determinante, tem-se a expressiva quantidade de drogas que foi apreendida em sua casa, só de cocaína foram mais de 2kg, que se fracionada, indubitavelmente atingiria expressiva quantidade de usuários” (fl. 13,
e-doc. 6). 

Nos termos da fundamentação apresentada, a referência à quantidade e à natureza da droga apreendida foi feita para reforçar a convicção do magistrado sobre a ocorrência de situação de exclusão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, qual seja, a de não se tratar de tráfico eventual. 

Inadmissível pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cuja concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.14).

15. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para assentar-se a dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 – Lei de Drogas). 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
3. Verificar se existe flagrante ilegalidade a ser reconhecida, considerado o trânsito em julgado da condenação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal compreende ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
6. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade do entorpecente apreendido – aproximadamente 163kg de maconha –, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.
7. Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fases da dosimetria da pena. A quantidade de droga apreendida não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas nos autos. 
8. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 666.334/RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o STF passou a considerar
bis in idem a utilização da quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (Tema 712 da Repercussão Geral). (...)
IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 252.797-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)
2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 
3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 
3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC
n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora